Tribunal: TJDFT
Processo: 0731358-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o referido recurso apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro reserva no cargo de enfermeiro do Quadro de Pessoal do Distrito Federal.
3. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos das regras previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.
4. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. 4.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. Nesse sentido é o tema no 485 fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio de repercussão geral.
5. No caso em deslinde a inaptidão do candidato para o desempenho das atividades do cargo escolhido foi atestada por junta médica, que reconheceu, mediante a devida exposição das justificativas de ordem técnica e científica, a presença de condição incapacitante incompatível com as atribuições do cargo em disputa.
6. O exame da aptidão do candidato para o exercício das funções atribuídas ao cargo em questão exige instrução probatória, eventualmente por meio de prova pericial, que é incompatível, no caso, com a cognição sumária e a avaliação da presença dos requisitos ensejadores da tutela antecipada. Em outras palavras, os elementos de prova constantes nos autos até o momento não são suficientes para que seja constatada, com a segurança necessária, a pretensa ilegalidade praticada pela junta médica.
7. Na hipótese em exame a instauração do contraditório é necessária para que seja dimensionada apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.